Tribunal: TJDFT
Processo: 0702114-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702114-30.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA JOSÉ COSTA E SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SINDIRETA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR. METODOLOGIA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial deste Egrégio Tribunal de Justiça, relativos ao valor do crédito buscado pela agravante, relacionado, por sua vez, à reposição de perdas derivadas do plano "Collor". 2. A base de cálculo referente ao reajuste em debate deve corresponder ao valor do vencimento recebido à época do fato propulsor da pretensão e não à atual remuneração do servidor, que reflete outros reajustes posteriores aos fatos em análise nos autos do processo originário. 3. Nos termos do art. 1o, inc. II, da Lei no 8.852/1994, os "vencimentos" são compostos pela soma do vencimento básico com as vantagens de natureza permanente. 3.1. As vantagens de caráter temporário não são incorporadas aos vencimentos e, portanto, não podem ser incluídas na base de cálculo para a aplicação do reajuste em destaque. 4. Por essas razões não podem ser considerados equivocados os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e homologados pelo Juízo singular. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1o da Lei 6.899/1981, argumentando que a incidência da correção monetária sobre o valor devido pela fazenda pública é um consectário legal e de ordem pública, por isso, ainda que não tenha sido requerida ou prevista no título executivo, está implícita, podendo ser incluída na fase de cumprimento de sentença com base nos índices oficiais, sob pena de gerar enriquecimento sem causa da Administração, em observância ao decidido pelo STJ no Tema 905 (Recursos Especiais Repetitivos 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146); c) artigo 122 do Código Civil, porque a metodologia de cálculo utilizada pela contadoria judicial e acolhida pela tribunal a quo encerra verdadeira condição potestativa vedada pelo ordenamento jurídico, pois sujeita o crédito da parte recorrente a uma correção monetária por índices estabelecidos arbitrária e unilateralmente pelo devedor, isto é, pelos parcos reajustes por ele mesmo concedidos, os quais não serviram sequer para repor a inflação vivenciada entre a lesão e o tempo presente, o que não pode ser admitido em nenhuma hipótese. Em sede de recurso extraordinário, aponta contrariedade ao artigo 5o, inciso XXII, da CF, insurgindo-se, igualmente, contra a autorização de compensação nos moldes do presente cumprimento individual de sentença coletiva, ao argumento de que restou extirpado o direito fundamental da parte de ver seus reajustes incorporados aos seus estipêndios, com correção monetária do período inadimplido. Por fim, requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 38866746). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.040.491/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à suposta ofensa aos artigos 1o da Lei 6.899/1981 e 122 do Código Civil, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.106.020/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). Igualmente, não merece curso o recurso extraordinário no tocante ao apontado malferimento ao artigo 5o, inciso XXII, da Carta Magna, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso” (ARE 1341368 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 21/3/2022). Por fim, determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrente sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 38866746). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025